Tribunal: TJBA
Processo: 8062421-69.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8062421-69.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: JOAO COSME SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s):

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
NÃO CONHE-CIMENTO.
COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. CABE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A ANÁLISE DA MATÉRIA ATINENTE À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, COM PREVISÃO NO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE PROCESSUAL SE NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 8062421-69.2023.8.05.0000, no qual figura como Agravante JOAO COSME SANTANA DOS SANTOS e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, na extensão,
NEGAR
-
LHE
provimento, nos termos do voto do Relator.